Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-35.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000807-35.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA - CPF: 039.184.151-39 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, e documentos pessoais do autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente, caracterizada a litigância de má-fé ante a evidente alteração dos fatos para obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A Recorrente sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de pericia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, porquanto presentes os documentos e dados necessários nos autos para a solução da demanda que, consequentemente, depende de mera análise documental, bem como o exame pericial pleiteado em fase recursal trata-se de prova protelatória,

Desse modo, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se é caso de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, guarda grande semelhante com a firmada no documento pessoal da Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, relatório de chamadas e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito..

Por fim, em relação a condenação da Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021